Tribunal: TJBA
Processo: 8014695-53.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014695-53.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENATO RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
YANA CAIRO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 27/STJ. ANÁLISE CASUÍSTICA REALIZADA. MERO INCONFORMISMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A RESTITUIÇÃO SIMPLES. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,40% a.m.) e determinou a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a suposta omissão do Acórdão quanto aos critérios de abusividade dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS - Tema 27), alegando o Embargante que a revisão só caberia em casos de discrepância exorbitante ("duas vezes e meia, três vezes ou mais"); (ii) a suposta omissão quanto ao Tema 929/STJ, referente à repetição de indébito, por ausência de má-fé; (iii) o propósito de prequestionamento da matéria (Súmula 98/STJ).

III. Razões de Decidir

3. Inexiste a alegada omissão quanto aos juros. O Acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia à luz do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), realizando a necessária análise casuística e concluindo que a taxa contratada (5,97% a.m.) mostrou-se superior à média de mercado (5,40% a.m.), configurando vantagem excessiva (art. 51, § 1º, do CDC).

4. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2035980/MS) estabelece que a taxa média de mercado é um "norte não absoluto", não havendo critério matemático fixo (como "duas vezes e meia") para a configuração da abusividade, cabendo ao juiz a análise das "peculiaridades do caso concreto".

5. O Embargante, sob o pretexto de omissão, demonstra mero inconformismo e busca a rediscussão do mérito para obter efeitos infringentes e validar a taxa contratual, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios (STJ - EDcl no REsp 1061530/RS).

6. É manifestamente impertinente, inclusive por ausência de interesse recursal, a alegação de omissão quanto ao Tema 929/STJ. O Embargante ataca uma suposta condenação à "repetição em dobro", discutindo os requisitos do art. 42 do CDC.

7. Ocorre que o Acórdão atacado não condenou o Banco à devolução em dobro; ao contrário, manteve a sentença que determinou, expressamente, a restituição na forma simples. A devolução simples não se funda na sanção do art. 42 do CDC (objeto do Tema 929), mas na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), sendo consequência lógica da cobrança indevida.

8. Embora rejeitados por ausência de vícios, afasta-se a aplicação de multa, ante o notório propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ), aplicando-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, aplicando a tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), realiza análise casuística e conclui pela abusividade da taxa de juros remuneratórios, sendo vedada a rediscussão do mérito em Embargos de Declaração quando o objetivo é a reforma do julgado. 2. É manifestamente impertinente, por ausência de interesse recursal, a alegação de omissão sobre tese referente à repetição em dobro (Tema 929/STJ) quando o Acórdão manteve condenação à restituição na forma simples, a qual se funda na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8014695-53.2023.8.05.0274
, em que figuram, como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como embargado,
RENATO RODRIGUES ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)